Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRA DEVEDORA. INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO.

1. Não comprovada a alegada dação em pagamento, supostamente realizada entre o embargante e sua mãe, que foi responsabilizada ilimitadamente como sócia da empresa falida, nos autos em fase cumprimento de sentença.

2. A escritura de compra e venda foi lavrada posteriormente à indisponibilização judicial de bens da devedora em manifesta má-fé, uma vez que o embargante tinha ciência da incapacidade de sua mãe de honrar as dívidas e que a ação era capaz de reduzi-la à insolvência, caracterizando a fraude à execução.

2. A impenhorabilidade do bem de família requer a demonstração do cumprimento dos requisitos da Lei 8.009/90, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.